Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ILEGALIDADE. ART. 44, § 2o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O artigo 44, § 2o, do Código Penal prevê expressamente que, no caso de condenação igual ou inferior a um ano, caso dos autos, a substituição da pena pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Dessa forma, considerando a contrariedade ao texto expresso da lei penal, acolhe-se o pedido revisional para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções.
2. Quanto ao pedido de detração penal, não há notícias de que tenha sido formulado perante o Juízo das Execuções, competente para análise da matéria. Dessa forma, não pode o Tribunal conhecer diretamente do pleito, sob pena de supressão de instância.
3. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.